Tribunal: TJSP
Processo: 1082973-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Arguição de prescrição. Matéria preclusa.
- Mérito. O acidente objeto desta lide foi causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar a atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, violando as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Arguição de prescrição. Matéria preclusa.
- Mérito. O acidente objeto desta lide foi causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar a atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, violando as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e, por consequência, ignorou as advertências de parada feitas por terceiros, prosseguiu em movimento e veio a atropelar o autor, que se encontrava caído na pista de rolamento da avenida pela qual trafegava o coletivo. Responsabilidade da empresa ré. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise dos danos suportados. Acidente que causou ao autor lesão corporal gravíssima. Amputação da perna esquerda. Incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais. Fixação de pensão mensal. Artigo 950 do Código Civil. Pretensões de afastamento ou de redução da pensão mensal fixada em favor do autor. Rejeição. Ofensa à integridade física. Alteração da morfologia corporal. Cumulação de indenizações por danos morais e por danos estéticos fixadas de forma individualizada. Súmula no 387 do C. STJ. Reforma da r. sentença, para, mantidas as condenações estabelecidas pelo juiz de primeiro grau, condenar ainda a empresa ré a pagar ao autor indenização por danos estéticos, fixada no importe de R$ 50.000,00. Apelação da ré não provida e apelação adesiva do autor parcialmente provida.